Tribunal: TJSP
Processo: 0029974-05.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder de veículo de origem ilícita – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem – Negativa do réu em Juízo – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Crime antecedente comprovado pelo boletim de ocorrência – Penas-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua

Ementa:
Apelação da Defesa – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder de veículo de origem ilícita – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem – Negativa do réu em Juízo – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem ilícita do bem – Crime antecedente comprovado pelo boletim de ocorrência – Penas-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, de forma definitiva – Fixação de regime aberto e substituição da pena corporal por pena alternativa, acertada – Modificação da pena alternativa – Impossibilidade – Prestação de serviços à comunidade que foi bem justificada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029974-05.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALTEMIR
DOS SANTOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029974-05.2018.8.26.0050 -Voto no 15289
2
Voto no 15289
Apelação no 0029974-05.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Valtemir dos Santos Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Ementa
Apelação da Defesa Provas suficientes à condenação Prisão em
flagrante em poder de veículo de origem ilícita Consistentes
depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem

Negativa do réu em Juízo Circunstâncias que evidenciam a
ciência da origem ilícita do bem Crime antecedente comprovado
pelo boletim de ocorrência Penas-base acertadamente fixada no
mínimo legal a míngua de maus antecedentes, de forma definitiva
Fixação de regime aberto e substituição da pena corporal por
pena alternativa, acertada Modificação da pena alternativa
Impossibilidade Prestação de serviços à comunidade que foi bem
justificada Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
VALTEMIR DOS SANTOS REIS foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano de reclusão, em regime prisional aberto, e ao pagamento
do valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, com a substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, por infração ao artigo 180,
“caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição,
sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente pugna pela
desclassificação para a modalidade culposa do delito, e pela substituição da pena
privativa de liberdade por multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029974-05.2018.8.26.0050 -Voto no 15289
3
Recursos bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 09 de abril de 2018, por
volta das 21,00 horas, na Rua das Variações Musicais, cidade de São Paulo,
VALTEMIR DOS SANTOS REIS, agindo em concurso com outros indivíduos até
então não identificados, recebeu em proveito comum, o veículo VW/Fox, placas
FPY 6137, pertencente à vítima Maristela Cardoso, ciente de sua origem ilícita.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando surpreenderam o réu e outros indivíduos não
identificados desmontando um veículo, oportunidade em que empreenderam fuga, e
assim apenas o réu foi abordado, oportunidade em que os policiais constataram a
origem ilícita do veículo, de sorte que o conduziram preso ao distrito policial.
O crime antecedente está comprovado por meio do
boletim de ocorrência a fls. 22/23, em que Maristela Cardoso solicitou o registro do
roubo do seu veículo por indivíduo desconhecido, ocorrido em 09 de abril de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029974-05.2018.8.26.0050 -Voto no 15289
4
Interrogado pela autoridade policial, o réu optou por
permanecer silente, mas interrogado em Juízo ele negou a acusação.
Entretanto, os policiais militares Gilmar da Silva Xavier
e Charles Camargo da Silva deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina
quando surpreenderam o réu e outros indivíduos desmontando um veículo,
ocorrendo a fuga de tais pessoas, mas o réu acabou detido, oportunidade em que
constataram a origem ilícita do veículo.
Convém ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos
na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o réu, até porque não o conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029974-05.2018.8.26.0050 -Voto no 15289
5
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Portanto, não paira dúvida sobre a materialidade e
autoria do crime de receptação.
A versão apresentada pela Defesa não conta com arrimo
em qualquer elemento de prova e, evidentemente, a singela alegação de que o réu
desconhecia a origem espúria do veículo não é suficiente a infirmar a robusta prova
coligida pela acusação.
O acusado foi preso em flagrante, enquanto desmontava
produto de roubo ocorrido horas antes e tentou empreender fuga ao notar a
aproximação da viatura policial, a bem demonstrar a sua ciência quanto à ilicitude
da conduta.
Por fim, vale ressaltar que o elemento subjetivo do
crime de receptação de difícil análise por se tratar da mais íntima consciência do
indivíduo acerca da origem do bem só pode ser analisado à luz dos elementos
probatórios extraídos da instrução processual, e aqui bastaram a demonstrar a
propriedade da acusação, obstando a desclassificação para a modalidade culposa do
delito.
A pena-base foi fixada em seu patamar mínimo de 01
ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes, e assim se tornou definitiva, pois ausentes causas modificativas.
De outra face, o regime inicial aberto era o mais
adequado à hipótese dos autos e deve prevalecer, bem como a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029974-05.2018.8.26.0050 -Voto no 15289
6
privativa de liberdade pena restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo, com o que a defesa não se conformou,
pois pretendia a modificação desta por multa.
Contudo, a pena alternativa imposta pelo Juízo não foi
desproporcional ou mesmo inviável de ser cumprida por parte do acusado. Aliás, é
bom lembrar que a pena substitutiva é de escolha facultativa do Juízo, desde que
devidamente justificada e nos limites de sua discricionariedade, devendo ser
observada, primordialmente, a eficácia da pena alternativa imposta.
E na hipótese dos autos, a prestação de serviços à
comunidade pareceu correta para efeito de reprovação e prevenção do delito
praticado, e por isso fica mantida.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator